Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020663-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ADEILDON DA SILVA ROZA - CPF: 765.317.162-15 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. INAPLICABILIDADE PARA DESCONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO. TEMA 08 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJMT. INSUFICIÊNCIA PARA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e declarou a inexigibilidade do título executivo judicial que reconhecera o direito do servidor ao adicional de periculosidade, extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, na Súmula Vinculante no 37 do STF e no Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível desconstituir a coisa julgada material formada em sentença transitada em julgado que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade a servidor público, mediante impugnação ao cumprimento de sentença fundada na Súmula Vinculante no 37 do STF e em entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT.

III. Razões de decidir

A relativização da coisa julgada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença exige a presença das hipóteses previstas no art. 535, §5o, do CPC, notadamente quando o título executivo judicial estiver fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou em interpretação da norma incompatível com entendimento firmado pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 535, §7o, do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal apta a ensejar a inexigibilidade do título deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A Súmula Vinculante no 37 do STF, embora estabeleça que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, não constitui declaração de inconstitucionalidade de norma específica nem possui efeito automático de desconstituição de decisão judicial transitada em julgado.

O entendimento firmado no Tema 08 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT não possui hierarquia normativa nem eficácia vinculante capaz de afastar a autoridade da coisa julgada, sobretudo na ausência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade.

A coisa julgada material constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/1988, cuja relativização somente se admite em hipóteses excepcionais previstas em lei, não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de inexigibilidade de título judicial fundada em suposta incompatibilidade com entendimento jurisprudencial exige decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

2. A Súmula Vinculante no 37 do STF e entendimento firmado por Turma de Uniformização estadual não possuem eficácia para desconstituir coisa julgada material em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 535, III, §§5o e 7o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 20.11.2009 (Tema 100); TJMT, RI no 1065442-41.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 22.09.2025; TJMT, RI no 1002096-02.2024.8.11.9005, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, 2a Turma Recursal, j. 08.05.2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADEILDON DA SILVA ROZA
contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, III, §5o e §7o, do CPC, bem como na Súmula Vinculante no 37 do STF e no Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese: (i) violação à coisa julgada material formada na ação de conhecimento que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade; (ii) impossibilidade de desconstituição do título executivo judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da norma que fundamentou o título judicial antes do trânsito em julgado; (iv) violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais; e (v) nulidade da sentença por ter sido proferida nova decisão após o esgotamento da prestação jurisdicional.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da sentença, afirmando que o título executivo judicial seria inexigível por afrontar a Súmula Vinculante no 37 do STF e o entendimento firmado no Tema 08 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT, segundo o qual é imprescindível a existência de lei específica para concessão do adicional de periculosidade a servidor público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desconstituição da coisa julgada material formada em sentença que concedeu ao recorrente o direito ao adicional de periculosidade, com fundamento na Súmula Vinculante no 37 do STF e no entendimento firmado no Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

O Tema 100 do STF, fixado no julgamento do RE 586.068, estabeleceu a seguinte tese: “
O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

No caso em análise, contudo, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao trânsito em julgado da sentença que concedeu o adicional de periculosidade ao recorrente.

A Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, não se confunde com declaração de inconstitucionalidade de norma específica, tampouco possui o condão de desconstituir automaticamente decisão judicial transitada em julgado.

Com efeito, o art. 535, §7o, do Código de Processo Civil dispõe que:
"A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
"

No caso concreto, além de inexistir decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da norma aplicada na sentença exequenda antes do trânsito em julgado, o entendimento firmado no Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT
não possui eficácia suficiente para desconstituir a coisa julgada material já formada
, por não se tratar de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade.

Importante ressaltar que a coisa julgada material constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente podendo ser relativizada em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO
. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. EXTINÇÃO. RCL 1021296.44.2024.8.11.0000-OE/TJMT. IRDR TEMA 8. SEM TRÂNSITO EM JULGADO E COM EFEITOS SUSPENSOS.
DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (N.U 1065442-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
IRDR E RECLAMAÇÃO POSTERIORES. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão do cumprimento de sentença com trânsito em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica
. 2. A instauração de IRDR ou a interposição de reclamação posterior não tem o condão de impedir a execução de título judicial definitivo. 3. A declaração de inexigibilidade de título judicial fundado em norma supostamente inconstitucional exige decisão do STF ou ação rescisória.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1002096-02.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026